Tribunal: TJDFT
Processo: 0741767-30.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração. Tributário e processual civil. Execução fiscal. Citação. Objeção de pré-executividade. Formulação. Extinção do executivo motivada pelo cancelamento das CDA’s. Pedido de extinção. Formulação após a citação e oposição de objeção de pré-executividade. Erro administrativo. Aviamento indevido. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Contrapartida à invocação da tutela judicial. Imposição ao exequente. Deflagração da relação processual e provocação do executado. Cancelamento das CDA’s após a citação e em razão de pedido administrativo. Imputação de honorários de sucumbência ao fisco. Imperatividade (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; tese objeto do tema 143 do STJ). Aplicação dos critérios prioritariamente estabelecidos (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o). Preparo. Objeto do apelo. Honorários advocatícios. Desnecessidade. Aplicação imediata do §3o do art. 82 do CPC, com a redação ditada pela Lei 15.109/2025. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada. Honorários fixados. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Reiteração da alegação de omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ente distrital em face do provimento colegiado que, à unanimidade, desprovera os aclaratórios que anteriormente aviara, mantendo o acórdão que, à unanimidade, conhecera e dera provimento ao apelo interposto pelo contribuinte que figura como executado, reformando parcialmente a sentença que extinguira execução fiscal aviada em seu desfavor, ante o cancelamento das Certidões de Dívidas Ativas (CDAs) que aparelharam o executivo, lastreada no artigo 26 da Lei 6.830/80, deixando de imputar verba honorária ao ente fazendário, tendo o julgado colegiado, reformando o provimento extintivo, imputado-lhe o pagamento de honorários.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão declaratória anteriormente formulada pelo ente público embargante.
III. Razões de decidir
3. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.